Tribunal: TJDFT
Processo: 0717969-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE BICICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVAÇÃO DE COMPRAS NO ESTABELECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, de ressarcimento do valor relativo à bicicleta furtada no estacionamento do supermercado, R$4.380,00.
2. Em suas razões, o recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença, tendo em vista que não foi apreciado o pedido para intimação da parte ré para colacionar aos autos as imagens das câmeras de segurança do recorrido. Defende a necessidade de inversão do ônus da prova, e pede a reforma da sentença.
3. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado do preparo, tendo em vista a comprovação de hipossuficiência financeira, motivando o deferimento da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas, 68185700.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à responsabilidade do recorrido pelo furto da bicicleta do autor, quando guardada no bicicletário disponibilizado pelo estabelecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não prospera a alegação do recorrente acerca da nulidade da sentença, em razão da falta de apreciação de pedido de produção de prova consistente na apresentação das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento relativas ao dia e horário do ocorrido. No caso, a fundamentação da sentença é a ausência de comprovação de comparecimento ao supermercado para realização de compras, sendo prescindível a apresentação de tais imagens, que em nada auxiliam no deslinde da controvérsia, porquanto o local é frequentado não apenas por clientes do Supermercado. Ademais, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, mormente quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos. Preliminar rejeitada.
6. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
7. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. Por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a requerida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte autora comprovar o dano e o nexo causal. Por fim, cabe à empresa requerida demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (conforme art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC). Trata-se de ônus ope legis, sendo incabível a alegação de que a autora não provou os fatos constitutivos do seu direito.
8. Na situação em comento, verifica-se que, a despeito da juntada do boletim de ocorrência e da fotografia de um pretenso livro de ocorrências do estabelecimento, não foi demonstrada a relação jurídica entre as partes, já que o autor não coligiu aos autos a nota fiscal referente às compras efetuadas no dia e horário do sinistro.
9. Conforme entendimento pacificado, a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto ocorrido em seu estacionamento (Súmula 130 do STJ), uma vez que a sua disponibilização é fator que induz confiança, segurança e comodidade para os usuários do estabelecimento, constituindo forte elemento de atração de clientela. Aliás, é patente que a conduta do fornecedor ao disponibilizar área de estacionamento tem por finalidade angariar ou oferecer comodidade à clientela, com vistas a aumentar suas vendas e, consequentemente, seus lucros. E por isso responde o fornecedor objetivamente pelos danos decorrentes da inadequada guarda e vigilância do veículo, ainda que o serviço seja prestado a título gratuito.
10. Nesse cenário, não se observa o nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo recorrente e eventual conduta do requerido, tendo em vista que o recorrente não logrou demonstrar que tivesse guardado a bicicleta no bicicletário disponibilizado pelo comerciante, com o objetivo de realizar compras naquele supermercado.
II. DISPOSITIVO
11. Preliminar rejeitada. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, art. 55 da Lei 9099/95. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade justiça ora concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95